Tribunal: TJMT
Processo: 0003016-95.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003016-95.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ELOIZA CRISTINA CASTELAN FREO - CPF: 000.129.521-76 (EMBARGANTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (EMBARGANTE), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (EMBARGANTE), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-

APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

- NÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003016-95.2012.8.11.0086.

EMBARGANTE: ELOIZA CRISTINA CASTELAN FREO E OUTROS.

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S/A .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELOIZA CRISTINA CASTELAN FREO E OUTROS
em face do Acórdão que
DEU PROVIMENTO
à Apelação de mesma numeração interposta pelo Embargado.

Aduzem os Embargantes a ocorrência de omissão, porquanto:

“em razão do não esgotamento das razões debatidas no acordão proferido e não manifestação quanto a prescrição em razão da ausência de andamentos para localização de bens da requerida citada em 2014.”

“a prescrição no presente caso resta configurada, vez que, não houve a citação ou penhora de bens em tempo hábil, bem como, iniciando a contagem do prazo prescricional nas diretrizes do Art. 240, §2o do CPC, que estabelece: uma vez que não foi providenciado a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição..”

“importante consignar que o acordão proferido não enfrentou novamente todos os argumentos debatidos no recurso anteriormente apresentado, ferindo também o Art. 489 do CPC.”

Requerem
“Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração em seus efeitos prequestionadores, para que sejam supridas as omissões apontadas no Acórdão, a fim de que, emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre os artigos violados com a decisão proferida e em relação a omissão quanto ao pedido de prescrição frente a requerida citada em 2014. Além disso, salientamos que, este juízo além de ferir os artigos e julgados (Art. 189, Art. 202, parágrafo único ambos do Código Civil, Art. 269 do CPC/73, Art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, Súmula 150 do STJ (Incidente de Assunção de Competência n. 1 (IAC), julgado nos termos do arts. 271-B a 271-G do Regimento Interno (RISTJ)); julgados do STJ: recurso especial no 1.340.553 RS, Resp no 1.604.412.).”

“Ainda, importante salientar e aclarar que, o acórdão deixou de analisar a prescrição frente a Lucinete, citada em 2014 e, que nada foi requerido pelos requerentes ao longo do tramitar processual. Restando os autos parados em face da mesma, devendo ser reconhecida a prescrição em face da mesma.”

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

ii

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Desta forma, não é possível reformar o conteúdo do julgado, uma vez que o efeito infringente só é atribuído aos Embargos de Declaração em situações excepcionais, em que sanada eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a alteração do decisório surja como consequência necessária.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a questão atacada, referente a Prescrição Intercorrente, não assiste razão aos Embargantes.

Isso porque, da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, porquanto expresso no Acórdão que não operada a mesma, inexistindo ponto a ser esclarecido por meio dos Embargos, a saber:

“VOTO - MÉRITO

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu a execução nos termos do art. 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, o Recorrente sustenta que não pode ser apenado com o reconhecimento da prescrição tendo em vista que, no referido intervalo, praticou diversos atos com vistas à satisfação do crédito.

Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial foi distribuída em 28/08/2012, e a citação da Executada LUCINETE MARIA DA SILVA frutífera em 14/05/2015.

Na sequência, foram efetivadas diversas diligências na tentativa de localizar os demais Executados, porém, todas restaram frustradas, sendo que nesse ínterim, o feito foi suspenso por 01 (um) ano para tentativa de localização de bens da Executada citada, SEM êxito, com retorno do prazo prescricional após o lapso de suspensão.

Após o retorno da tramitação, o Apelante pugnou por diligências para efetivar a citação dos demais executados, que assim como as anteriores, restaram infrutíferas.

Dos referidos marcos temporais, constata-se que a instituição financeira tomou as devidas providências e formulou diversos requerimentos com vistas à localização da devedora e de bens penhoráveis, a saber:

“28/08/2012 – Protocolo da Inicial;

07/01/2013 (ID. 54933218, pág. 108) – Despacho que ordenou a citação;

14/05/2014 (ID. 54933218, pág. 117) – Citação Positiva da Executada LUCINETE MARIA DA SILVA;

28/10/2015 (ID. 54933218, pág. 118) – Intimação do Banco para prosseguimento do feito;

10/11/2015 (ID. 54933218, pág. 120) – Banco informa novo endereço para tentativa de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

19/02/2017 (ID. 54933218, pág. 124) – juízo deferiu o pedido do Banco após 01 ano e três meses do

peticionamento do requerimento retro;

09/05/2017 (ID. 54933218, pág. 130) – juízo determinou que a demanda fosse remetida à Segunda Vara de Nova Mutum/MT em função de conexão com o processo 1836-44.2012.811.0086 – Cód. 54350;

ID. 54933218, pág. 133 – juízo da Segunda Vara de Nova Mutum/MT declina a competência para julgamento da Execução e o feito retorna a Primeira Vara de Nova Mutum/MT;

25/10/2018 (ID. 54933218, pág. 148) – juízo determina a intimação do Banco para o prosseguimento do feito;

22/11/2018 (ID. 54933218, pág. 149) – Banco responde a intimação, requerendo que se dê cumprimento a decisão de 19/02/2017 na qual foi deferida a expedição de novo mandado de citação;

17/07/2019 (ID. 54933218, pág. 157) – Tentativa frustrada de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

06/08/2019 (ID. 54933218, pág. 159) – Banco indica novo endereço para citação dos Executados e requer seja expedido Carta Precatória para cumprimento do ato;

27/01/2020 (ID. 54933218, pág. 162) – Banco requer seja expedida a Carta Precatória por meio eletrônico;

18/12/2020 (ID. 54933218, pág. 206) – Tentativa frustrada de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO na Carta Precatória distribuída;

05/04/2022 (ID. 81625492) – Intimação para prosseguimento do feito;

20/04/2022 (ID. 82506696) - Banco informa novo endereço para tentativa de citação dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

14/10/2022 (ID. 101403637) - Citação Positiva dos Executados ELOIZA CRISTINA CASTELAN e ADIR FREO;

27/10/2022 (ID. 102572474) – Executados apresentam Exceção de PréExecutividade.”

É cediço que, para o reconhecimento

da prescrição intercorrente, é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, situação não verificada nos autos, na medida em que, como dito, a Instituição Financeira não se mostrou inerte, diligenciando a fim de que fossem localizados a devedora e bens penhoráveis para a satisfação do crédito.

Assim, ausente desídia da parte Autora/Apelante, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2- Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022). (N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, INCISO II, E 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS AO JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual. Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0002635-82.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos. Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC. (N.U 1014976-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENDEREÇO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso. 3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço. (N.U 0024061-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Por sua vez, no intuito de interpor recursos às cortes superiores, postula a parte Embargante o prequestionamento da matéria.

Cabe ressaltar que o julgador, desde que fundamente a decisão, não está obrigado a analisar todos os dispositivos legais e as alegações de fato invocadas pelas partes. O fato é que, de acordo com o que estabelece o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SEM A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. PRECEDENTES. Inocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Pretende a embargante é ver reformada a decisão, o que é incabível através do recurso apresentado. O julgador não é obrigado a rebater expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão. De todo modo, quanto ao prequestionamento, a mera interposição dos embargos já preenche tal requisito, nos termos que preceitua o artigo 1.025, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Cível, No 70084539758, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 08-10-2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste omissão a ser sanada no acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenização por perdas e danos. 2. Não há falar em afronta ou negativa de vigência aos dispositivos indicados pelos embargantes ou a qualquer outro dispositivo constitucional ou legal discutido no recurso, os quais se consideram incluídos na decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento. Embargos declaratórios rejeitados (Embargos de Declaração Cível, No 70084571652, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 08-10-2020)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024